Tribunal: TJMT
Processo: 1013215-43.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013215-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.862.571-92 (ADVOGADO), WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.862.571-92 (IMPETRANTE), NADSON PINHEIRO DA SILVA - CPF: 713.938.421-51 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), NADSON PINHEIRO DA SILVA - CPF: 713.938.421-51 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS DE MELO - CPF: 693.346.171-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
1. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NO DECRETO
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL BEM DEMONSTRADA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE UMA DÉCADA – GRAVIDADE DO CRIME – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 26 DA TCCR/TJ/MT-
2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO NO CASO – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43
– 3. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
– ART. 319, INC VII DO CPP – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL -
4. CONCESSÃO DE CUSTÓDIA DOMICILIAR
DE OFÍCIO

– PORTADOR DE DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS GRAVES – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL – VIABILIDADE DA CONVERSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 318, II, DO CPP – CONDICIONAMENTO À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – RISCO DE FUGA –
PEDIDO
DENEGADO, CONTUDO,
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO
PARA CONVERTER A PREVENTIVA EM DOMICILIAR,
EM
PARCIAL

CONS
ONÂNCIA
COM O PARECER
DA D. PGJ.

1
. Legítimo o encarceramento provisório para o resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,
se demonstrada a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como por ter
,
o paciente, se ausentado do distrito da culpa por mais de uma década, logo após a consumação do crime, deixando de comparecer para responder ao processo e, com isso, paralisando o feito por 15 anos, demonstrando a intenção de se desvencilhar da responsabilidade penal, conduta que torna insegura a aplicação da lei penal. Inteligência do Enunciado nº. 26

2.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

3.
Para que seja concedida a internação provisória, é imprescindível a apresentação de laudo pericial atestando a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do agente, bem como, a indicação do risco de reincidência delitiva. Assim, inexistindo nos autos o laudo pericial, resta inviável a concessão pretendida.

4.

Tratando-se o ora paciente de portador de doenças psiquiátricas graves e não dispondo a unidade prisional dos recursos necessários para o regular tratamento de sua saúde, o art. 318, II, do CPP, autoriza que seja convertida a constrição cautelar em prisão domiciliar, sendo necessária a imposição de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, consubstanciada no monitoramento eletrônico, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), ante o seu histórico de fuga.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Nádson Pinheiro da Silva
em que alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora o
MM.

Juízo da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso desde a data de
20.05.2023
, em virtude de
mandado de prisão preventiva
expedido nos autos de
nº 0000102-03.2007.811.0064
, por suposta autoria dos crimes de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima,
ocorrido em
24.12.2006
.

O impetrante, neste
writ,
postula a revogação do decreto de prisão c/c a imposição de medida de segurança, porque o juízo
a quo
indeferiu o pedido.

Desse modo, busca a liberação do paciente, argumentando a
ausência de fundamentação
(e dos pressupostos) na decisão que o Juízo coator decretou a prisão preventiva, afirmando a existência de
predicados pessoais favoráveis
que permitiriam a concessão da liberdade, ou até mesmo a imposição de
medidas cautelares
menos gravosas.

Requer, ainda, a imposição de
medida de segurança
, considerando que o paciente é portador de
bipolaridade, esquizofrenia e depressão
, bem como a
suspensão da audiência de instrução
previamente agendada.

Assim,
in limine,
solicita seja revogada a prisão preventiva, com a imposição de
medidas cautelares previstas no art. 319, VII, do CPP
, bem como a
suspensão da audiência
de instrução e julgamento agendada para a data de
13.06.2023
(ID. 1712023188).

Anexou documentos (ID 164890672 e 164890678).

O pleito
liminar
foi
indeferido
(
ID
171399153
), s
endo as
informações judiciais
anexadas sob
ID
171868151
.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pela
concessão parcial
da ordem, para determinar a
prisão domiciliar
sem monitoramento eletrônico, cumulada com
tratamento psiquiátrico ambulatorial
, conforme sumário que segue transcrito (ID 174428181):

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU FORAGIDO HÁ 15 (QUINZE) ANOS QUE FORA APREENDIDO. DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO COM VISTAS A OBTENÇÃO DO RELAXAMENTO DA PRISÃO POR INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO ESTÁ SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA PELO PACIENTE. CONTUDO, NÃO SE VERIFICA A PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS. PLEITO ALTERNATIVO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO COM BASE NA CONDIÇÃO DE DOENTE MENTAL DO PACIENTE. PROCEDÊNCIA. HÁ INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO, CONTUDO SEM LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRESENÇA DE RELATÓRIOS MÉDICOS QUE INDICAM DE FORMA SUFICIENTE, QUE O PACIENTE É ACOMETIDO POR TRANSTORNOS MENTAIS HÁ LONGA DATA, QUE FAZ USO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E POSSUI HISTÓRICO DE TENTATIVA DE SUICÍDIO, ELEMENTOS APTOS A INDICAR DÚVIDA RAZOÁEL SOBRE A CAPACIDADE DE COMPREENSÃO DA ILICITUDE DO HOMICÍDIO DO QUAL FORA AUTOR, BEM COMO A REVELAR A INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA O TRATAMENTO DE SEU QUADRO E SAÚDE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A DIGNIDADE DO INVESTIGADO, COMPATIBILIZANDO-SE A SUA SITUAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, À LUZ DA RESOLUÇÃO N.º 487/2023 DO CNJ, E POR INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 317 E 318, INCISO I DO CPP. PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, PARA DETERMINAR A
PRISÃO DOMICILAR DO PACIENTE, SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CUMULADA COM TRATAMENTO PSIQUÍÁTRICO AMBULATORIAL
EM ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL”. (Destaque Original).

Entretanto, em ID. 174783157 aportou pedido de
Reconsideração da Liminar
, ao argumento de que em data de 08/07/2023 houve um princípio de
rebelião
no estabelecimento prisional em que o ora paciente encontra-se recluso (Unidade Prisional Regional de Anápolis/GO), resultando na morte de 2 detentos.

Aduziu, ainda, que o paciente integra o grupo de pessoas vulneráveis em virtude dos transtornos psiquiátricos. Além disso, destacou-se que a unidade prisional se encontra em estado de superlotação, o que gera riscos à vida do detento e diante desse contexto, torna-se imprescindível a reanálise da tutela liminar.

Face à apresentação desses elementos e da formulação do novo pleito, este Relator considerou necessário retirar o
writ
da pauta de julgamento, a fim de analisar a solicitação. Contudo, entendi por oportuno postergar tal análise, uma vez que era essencial a obtenção de informações junto ao juízo coator, cujas informações foram juntadas em ID ́s. 1788142654, 178282741, 178420165 e 179155166.

Necessário consignar que a douta
PGJ
se manifestou nos autos sob ID. 177979191, opinando pelo
deferimento da reconsideração
e pugnando pela inclusão do feito em pauta.

O pedido de
reconsideração
foi
indeferido
, porém,
concedida a liminar de ofício
, para
converter a prisão preventiva em domiciliar
, condicionada ao
monitoramento eletrônico
.
(ID. 179669213).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme se vê dos autos, o paciente encontra-se preso preventivamente, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos de nº 0000102-03.2007.811.0064, da Comarca de Rondonópolis/MT, no qual ele foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, cometido em data de 24.12.2006.

Logo após o cometimento do crime, o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa, permanecendo em local incerto e não sabido, motivo pelo qual, após o recebimento da denúncia, o Douto Magistrado entendeu por bem decretar a prisão preventiva em data de 31.05.2008.

Constato ainda que a ação penal foi suspensa em data da de 02.06.2011 em razão da não localização do paciente para responder à acusação, assim permanecendo até o cumprimento do mandado de prisão em data de 23.05.2023, na cidade de Anápolis/GO.

O pedido de revogação de prisão protocolado junto ao juízo
a quo,
foi indeferido, o que motivou o impetrante a apresentar este
writ.

Feitas essas breves considerações, passo à análise das teses.

O impetrante sustenta que a decisão judicial que decretou a medida extrema é desprovida de fundamentação idônea, em claro desrespeito ao art. 93, inc. IX, da CF.

Sem razão
.

Isto porque, ao contrário do alegado, verifica-se que existente nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
, pois, demonstrada a gravidade concreta do crime, o qual foi praticado com extrema violência, com recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo desferidos vários golpes de facas contra a vítima.

Colhe-se ainda dos depoimentos das testemunhas ouvidas no Inquérito Policial que, à época dos fatos, o paciente era conhecido como uma pessoa perigosa, pois já havia ameaçado e agredido diversos moradores do Bairro, sendo temido por seu envolvimento constante em brigas e tratando-se, ainda, de paciente que se furtou à aplicação da Lei penal, indicam a extrema necessidade de seu acautelamento.

A decisão denegatória mencionou ainda que o paciente, imediatamente após a consumação do ato delituoso, empreendeu fuga do distrito da culpa, dificultando à aplicação da lei penal, permanecendo com mandado em aberto por longos 15 anos, atrapalhando a instrução criminal, vez que o processo ficou suspenso.

Vale ressaltar que ao tentar se desvencilhar de sua responsabilidade penal, fugindo do distrito da culpa, e dificultando a instrução criminal, o paciente deu ensejos a sua prisão preventiva, sendo totalmente aceito pela jurisprudência o seu acautelamento. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, em virtude da fuga da Acusada. 2. Não há ilegalidade na prisão cautelar, porque, quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória. Precedente. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 704483 TO 2021/0354172-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021).

Ainda, tem-se o Enunciado Orientativo 26:
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

Como se nota, atento à fuga do distrito de culpa e a gravidade com a qual o crime foi praticado, bem como a periculosidade do agente, a autoridade judiciária decretou e manteve a
prisão preventiva
do paciente,
visando garantir
a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Diante dessas premissas, verifica-se que
os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, diante
do

desajuste social
do paciente uma vez que representa risco à ordem pública ante a sua periculosidade, bem como estava
foragido do distrito de culpa por quase duas décadas.

Para além disso, a
pendência no cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva

parece
indicar a indisposição do paciente em colaborar com a elucidação do fato, tornando a custódia igualmente imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo.

Ademais, a notícia de que o paciente foi encontrado em Estado da Federação diverso do qual era o seu local de residência e onde ocorreu o crime, reflete sua indisposição em colaborar com a elucidação dos fatos, tornando a custódia igualmente imprescindível para assegurar a aplicação de eventual lei penal e a regularidade do processo.

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).” (TJMT, HC 1019495-64.2022.8.11.0000) (...)”. (N.U 1022537-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022).

Por fim, requer,
especificamente
, a imposição da medida cautelar prevista no art. 319, VII do CPP, ao arrimo de que o paciente é portador de
bipolaridade, esquizofrenia e depressão,
não tendo condições de ser submetido à prisão comum,

necessitando de tratamento diferenciado.

Pois bem, a análise do presente pedido aliado a higidez mental do paciente exige certa parcimônia deste Relator, pois se trata de caso peculiar, necessitando de um olhar mais acurado.

Nesse particular, não se desconhece as disposições delineadas na Resolução n. 487/2023-CNJ, que institui a Política Antimanicomial do Poder Judiciário e estabelece procedimentos e diretrizes para implementar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei n. 10.216/2001, no âmbito do processo penal e da execução das medidas de segurança.

No entanto, apesar dos dispositivos da mencionada resolução, conforme acima consignado, verifico que dos documentos juntados pelo impetrante há apenas indícios de que o paciente sofra de doença mental, não havendo
laudo determinante de sua incapacidade
, sendo este essencial para a concessão da medida pleiteada.

Oras, o inc. VII, do art. 319 do CPP assevera que são medidas cautelares diversas da prisão a:
internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça,
quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração
.

Como se vê, a medida apenas pode ser concedida após peritos concluírem pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade e, conforme informações enviadas pela autoridade coatora, encontra em andamento procedimento de insanidade mental, o qual encontra-se aguardando agendamento de perícia médica.

Ilustrando o tema:

“1. A prisão preventiva não é o instrumento processual penal hábil para enfrentar a situação pessoal do paciente, diante dos fortes indícios de que é portador de enfermidade mental capaz de sujeitá-lo a medida de segurança futura. 2. Na dicção do artigo 319, inc. VII, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011, possível a ?internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração?. 3. A previsão legal de internação provisória somente após a conclusão pericial definitiva da inimputabilidade ou semi-inimputabilidade não exclui juízo cautelar em momento anterior pelo magistrado, quando presentes seus pressupostos. Precedentes. 4. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA A PACIENTE PELO REGIME DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA COMPULSÓRIA (ARTIGO 319, INC. VII, DO CPP), EM ALA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, ATÉ O AGUARDO DO LAUDO PERICIAL OBJETO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL JÁ INSTAURADO (ART. 149 E SEGUINTES, DO CPP)”. (TJ-DF 07025112620218070000 DF 0702511-26.2021.8.07.0000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 25/02/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Entendo que o Código de Processo Penal não traz uma medida
assaz
a atender a situação do paciente e retirá-lo da constrição cautelar, vez que, neste momento, a internação provisória se mostra
inviável
, ante a ausência de laudo pericial ou documento hábil para tanto.

Porém, após detida análise dos autos, entendo ser necessário o acolhimento do pleito ministerial e, assim, conceder o
Habeas Corpus,
de ofício
, com fulcro no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, a fim de sanar a coação ilegal a que o paciente vem sendo submetido, substituindo a custódia provisória por
domiciliar
, porém, condicionando-a ao uso de
monitoramento eletrônico.

Isso porque, embora inexista documento hábil a comprovar a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, entendo que ficou claro nos autos, por meio dos documentos juntados, que ele sofre de diversas doenças mentais, necessitando de acompanhamento especial e, portanto, de tratamento constante de saúde. Portanto, não pode estar recolhido em estabelecimento penal que não detém a capacidade de dispensar o tratamento adequado.

No ponto, destaco o Relatório Multidisciplinar de ID. 178420192, o qual informa que a equipe médica da unidade prisional em que o paciente está recolhido
não possui recursos humanos suficientes para suprir a demanda específica do reeducando
e ainda afirma que ele sofre de
patologias graves
, necessitando de acompanhamento 24 horas.

Assim, vê-se que na hipótese, está comprovado que o paciente sofre de doença grave, sendo que o estabelecimento prisional em que se encontra não tem pessoal habilitado ou recursos necessários para dispensar os cuidados indispensáveis para o tratamento e controle dos distúrbios de sua saúde, sendo recomendável a prisão domiciliar nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

Esclareço ainda que, em que pese a douta Procuradoria-Geral de Justiça ter solicitado a concessão de prisão domiciliar, vejo que este não foi objeto de debate no título judicial ora posto em análise neste
writ,
portanto, sua análise ensejaria eminente supressão de instância. A propósito:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave
;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante
;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Nesse sentido:

(...) Dispõe o art. 318 do CPP que "poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for [...] extremamente debilitado por motivo de doença grave". (...) 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para substituir a prisão preventiva do paciente pela custódia domiciliar, até que seu quadro clínico permita o retorno ao estabelecimento prisional. (...) (STJ - HC: 467396 RJ 2018/0226564-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Oras, a informação da unidade prisional de que não dispunha dos recursos necessários para dispensar os cuidados exigidos pelo paciente, já é justificativa suficiente a impor a concessão da prisão domiciliar, pois é direito do custodiado receber o tratamento necessário para o restabelecimento de sua saúde.

Ademais, entendo necessário
condicionar
a prisão domiciliar ao
uso de monitoramento eletrônico
, tendo em vista o histórico de fuga do ora paciente
Nádson Pinheiro da Silva.

Feitas essas considerações, em
parcial

consonância
com o parecer ministerial,
denego
o pedido
de
H
abeas Corpus
impetrado em favor de
Nádson Pinheiro da Silva
.

Todavia,

de ofício
,
converto a prisão preventiva
de

Nádson Pinheiro da Silva
em domiciliar,
condicionada ao
uso de monitoramento eletrônico
por meio de tornozeleira

(art. 319, IX, do Código de Processo Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023